Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721761-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARIEDE AZEVEDO DE JESUS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 833 DO CPC. NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE. VALORES OBTIDOS POR MEIO DE ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o salário. Ocorre que o numerário mantido pela devedora em conta-corrente não se confunde com salário para efeitos da proteção legal insculpida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. Em regra, o devedor responde com todos os seus bens pelas dívidas. Por exceção legal, o legislador optou por resguardar parcela do patrimônio do devedor que entendeu essencial para sua subsistência digna. Contudo, as regras de exceção devem ser interpretadas estritamente, não comportando extensão por analogia. 3. Outrossim, não houve comprovação de que tais valores bloqueados tiveram como origem atividade laboral, de forma que não se pode presumir sua natureza alimentar. Dessa forma, em que pese o argumento da recorrente de que suas despesas cotidianas são superiores aos seus rendimentos e que se utiliza daquela reserva em conta-corrente para fins de complementação de renda, tal numerário não goza da proteção legal própria do salário. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porque deveria determinado o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada, com o objetivo de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação imediata de parte da dívida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §8o, do CPC. Isso porque, não tendo o preceito tido como violado pertinência temática com a tese impenhorabilidade de numerário supostamente alimentar, é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.796.744/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/5/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois, para se aferir se os valores bloqueados têm origem em atividade laboral, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp n. 1.995.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015